Tribunal: TJPA
Processo: 0811263-68.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811263-68.2019.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON CARLOS PIMENTEL MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTS. 121, INCS. IV E VII, E 288 C/C ART. 29, TODOS DO CP, E ART. 244-B, DO ECA.
1.

ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE
. A decisão está embasada na garantia da ordem pública, ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que a decisão está embasada na garantia da ordem pública, diante das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, bem como na gravidade concreta do crime aferida pelo
modus operandi
empregado revelando sua periculosidade, consubstanciadas nas informações da autoridade coatora, que deflagram ser o paciente um dos agentes do crime que culminou na morte da vítima que era agente de segurança pública, inclusive, como sendo o responsável por fornecer uma das armas de fogo utilizada na ação, justificando ainda mais a medida constritiva.

Ademais, constata-se que o paciente apresenta registros de outras ações criminais em seus antecedentes, refletindo sua periculosidade e indícios de que, em liberdade, volte a delinquir
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pelo advogado
PAULO NASCIMENTO TRINDADE JÚNIOR
, em favor de
ROBSON CARLOS PIMENTEL MOREIRA,
contra ato da autoridade inquinada coatora,
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente como incurso nas práticas dos crimes previstos nos arts. 121, incs. IV e VII, e 288 c/c art. 29, todos do CP, e art. 244-B, do ECA.

No
writ,
com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega, em síntese, que há ausência de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos (fls. 03/07).

Impetrado em expediente de plantão judiciário, a DESEMBARGADORA PLANTONISTA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES observou que a pretensão formalizada através do
writ
não se amolda às regras estabelecidas à Resolução 016/2016 - TJPA, publicada no DJ de 02.06.2016 remetendo-se os autos à distribuição no expediente normal, coube relatoria do feito, sob prevenção, à minha relatoria que, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, indeferiu a pretensão
in limine
e requisitou informações ao juízo monocrático. (fl. 20).

Cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, a autoridade coatora informou que (fls. 27/28) que conforme se extrai da exordial acusatória relata, na madrugada do dia 13/06/2018, o paciente e os nacionais HUGO BRENO BATISTA MARTINS, YURI DOS SANTOS BRITO e DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO, dentre outros dois já falecidos e um menor de idade, ceifaram a vida da vítima WANGLAY WALLAX LIMA DE QUEIROZ, investigador da polícia civil.

Na ocasião, a vítima conduzia sua motocicleta, em via pública do Município de Ananindeua, quando fora abordado pelos meliantes citados; em primeiro momento, desejavam apenas subtrair os pertences do ofendido, contudo, ao observarem que o mesmo possuía uma arma de fogo, concluíram que se tratava de um policial, razão pela qual ceifaram sua vida;

A denúncia esclarece que o paciente foi coautor do crime, tendo o sido o responsável por fornecer uma das armas de fogo utilizada para a prática do crime

Prossegue esclarecendo que a prisão foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CP, bem como pelo fato de o mesmo possuir outros registros em seus antecedentes criminais.

Ressalta que, o processo encontra-se em secretaria, aguardando a citação do denunciado YURI e a resposta à acusação dos demais denunciados, inclusive do paciente.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que a decisão está embasada na garantia da ordem pública, diante das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, bem como na gravidade concreta do crime aferida pelo
modus operandi
empregado revelando sua periculosidade, consubstanciadas nas informações da autoridade coatora, que deflagram ser o paciente um dos agentes do crime que culminou na morte da vítima que era agente de segurança pública, inclusive, como sendo o responsável por fornecer uma das armas de fogo utilizada na ação, justificando ainda mais a medida constritiva.

Ademais, constata-se que o paciente apresenta registros de outras ações criminais em seus antecedentes, refletindo sua periculosidade e indícios de que, em liberdade, volte a delinquir
.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, concluindo-se que está deve ser mantida. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, §2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(396198, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-08).

.

Ademais, há que se reconhecer, a aplicação do princípio da confiança do juiz da causa, haja vista que esteve mais próximo dos fatos, tendo, por isso, mais condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/02/2020